Tribunal: STJ
Processo: 1000397-25.2017.8.26.0106
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2714261 - SP(2024/0295074-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: VINICIUS JULIO SINOPOLI
ADVOGADOS
: ROBERTO CÉSAR GONÇALVES - SP232845
JOSÉ FERNANDES PEREIRA - SP066449
AGRAVADO
: ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS S.A
ADVOGADOS
: DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA -
MS006835
DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA -
SP403594
EMENTA
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DE
COBRANÇA.
PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA.
.

SÚMULA
No
282/STF
DESABAMENTO. INFILTRAÇÃO. CLÁUSULA CONTRATUAL. EXCLUSÃO
EXPRESSA.
.
.
SÚMULA No 5/STJ SÚMULA No 7/STJ
1. A matéria em discussão não está prequestionada, não tendo sido nem
sequer suscitada em declaratórios, atraindo a incidência da
.
Súmula no 282/STF
2. A revisão do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias, no
sentido de que a infiltração gerou os danos e está expressamente excluída
do contrato, demandaria o reexame de circunstâncias fático-probatórias
dos autos e de cláusulas contratuais, o que é inviável no recurso especial
pela incidência das Súmulas nos 5 e 7/STJ.
3. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
12/05/2026
18/05/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA56886703 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 19/05/2026 16:32:20
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: f8493ce0-0885-4350-a92b-72cdce0c2395

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2714261 - SP(2024/0295074-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: VINICIUS JULIO SINOPOLI
ADVOGADOS
: ROBERTO CÉSAR GONÇALVES - SP232845
JOSÉ FERNANDES PEREIRA - SP066449
AGRAVADO
: ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS S.A
ADVOGADOS
: DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA -
MS006835
DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA -
SP403594
EMENTA
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DE
COBRANÇA.
PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA.
SÚMULA
No
282/STF.
DESABAMENTO. INFILTRAÇÃO. CLÁUSULA CONTRATUAL. EXCLUSÃO
EXPRESSA. SÚMULA No 5/STJ. SÚMULA No 7/STJ.
1. A matéria em discussão não está prequestionada, não tendo sido nem
sequer suscitada em declaratórios, atraindo a incidência da
Súmula no 282/STF.
2. A revisão do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias, no
sentido de que a infiltração gerou os danos e está expressamente excluída
do contrato, demandaria o reexame de circunstâncias fático-probatórias
dos autos e de cláusulas contratuais, o que é inviável no recurso especial
pela incidência das Súmulas nos 5 e 7/STJ.
3. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por VINICIUS JULIO SINOPOLI contra a
decisão que inadmitiu recurso especial.
O apelo extremo, com fundamento no artigo 105, III, alínea "a", da
Constituição Federal, insurge-se contra o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo assim ementado:
"Seguro. Ação de cobrança. Desabamento de muro do imóvel segurado.
Prova pericial que indica que a queda ocorreu em razão das infiltrações no
subsolo, que reduziram sua capacidade de suporte. Existência de cláusula
contratual que expressamente prevê que o desmoronamento coberto seria
aquele súbito e imprevisível. Ademais, o contrato exclui expressamente a
cobertura para danos decorrentes de infiltração. Indenização indevida.

Inexistência de abusividade." (e-STJ fl. 704)

No recurso especial, a parte recorrente alega violação dos artigos 6o, VIII,
46, 47 e 51, IV e VI, do Código de Defesa do Consumidor.
Documento eletrônico VDA56004076 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 22/04/2026 18:20:01
Código de Controle do Documento: 91bf647b-eb45-4d81-a8e1-51d03e583747

Sustenta a necessidade de se inverter o ônus da prova quanto à
comprovação de vendaval e a velocidade dos ventos, considerando que a relação é de
consumo e a hipossuficiência técnica e econômica do segurado.
Defende, ainda, a nulidade de cláusulas contratuais contraditórias e
excludentes que dificultam a compreensão do consumidor.
Sem as contrarrazões, o recurso especial foi inadmitido, dando ensejo à
interposição do presente agravo (e-STJ fls.
).
739/740
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao
exame do recurso especial.
A insurgência não merece prosperar.
No que se refere à ofensa aos artigos 6o, VIII, 46, 47 e 51, IV e VI, do CDC,
verifica-se que as matérias versadas nos dispositivos apontados como violados no
recurso especial não foram objeto de debate pelas instâncias ordinárias, nem sequer
de modo implícito, e não foram opostos embargos declaratórios com a finalidade de
sanar omissão porventura existente. Por esse motivo, ausente o requisito do
prequestionamento, incide, por analogia, o disposto na Súmula no 282/STF: "É
inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a
questão federal suscitada."
A propósito:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO COMO AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
EXCEÇÃO
DE
PRÉ-EXECUTIVIDADE.
ALEGADA
VIOLAÇÃO AOS ARTS. 26 E 29 DA LEI 10.931 E 789 DO CPC. AUSÊNCIA
DE PREQUESTIONAMENTO. NÃO OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE
. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. ATRAÇÃO DO ENUNCIADO 282/STF
DECLARAÇÃO CONHECIDOS COMO AGRAVO INTERNO AO QUAL SE NEGA
PROVIMENTO."
(EDcl no
Relator Ministro Paulo de Tarso
REsp 1.789.134/RS,
Sanseverino, Terceira Turma, julgado em
DJe de
30/11/2020,
3/12/2020
- grifou-se)

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE
COMPLEMENTAÇÃO
DE
BENEFÍCIO
PREVIDENCIÁRIO.
PREQUESTIONAMENTO.
NÃO
OCORRÊNCIA.
SÚMULA
282/STF.
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ALCANCE DAS PARCELAS VENCIDAS
ANTERIORMENTE AO QUINQUÊNIO QUE PRECEDE O AJUIZAMENTO DA
AÇÃO.
1. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados
.
como violados impede o conhecimento do recurso especial
2. O acórdão recorrido que adota a orientação firmada pela
.
jurisprudência do STJ não merece reforma
3. Agravo interno não provido."
(AgInt no
Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira
AREsp 1.097.857/SP,
Turma, DJe
- grifou-se)
10/11/2017

No caso, o Tribunal de origem decidiu o seguinte:

"(...)
De fato, a cláusula 6.2.6, estabelece expressamente que 'essa
garantia cobre os danos materiais causados à residência segurada
(edificações e conteúdo) por desmoronamento total ou parcial, desde que
Documento eletrônico VDA56004076 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 22/04/2026 18:20:01
Código de Controle do Documento: 91bf647b-eb45-4d81-a8e1-51d03e583747

tenha ocorrido o desabamento súbito e imprevisível de um dos seguintes
elementos estruturais da edificação: parede, coluna, viga, laje de forro ou
divisão entre pavimentos, limitado à Importância Segurada desta Garantia'.
Contudo, a cláusula 6.2.6,1 prevê 'para fins desta garantia,
desmoronamento é a queda de parede ou ruína de coluna, viga, laje do piso
ou teto do imóvel segurado decorrente de vício não existente anteriormente à
data de contratação deste Seguro.'
E, como observado pela i. magistrada sentenciante, o laudo
pericial apontou que a queda do muro ocorreu em razão das infiltrações no
subsolo, que reduziram sua capacidade de suporte, o que já ocorria no local
e poderia ter sido observado na época da contratação do seguro (fl. 606).
Dessa forma, os danos foram causados por infiltração de água,
evento expressamente excluído do risco, segundo cláusula 6.2.6.2, item
'i' (fl. 68). Correta, portanto, a r. sentença, que está de acordo com os
elementos constantes dos autos e o direito aplicável à espécie, merecendo
integral confirmação.
(...)." (e-STJ fl. 706)

Com efeito, a revisão do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias,
no sentido de que a infiltração gerou os danos e está expressamente excluída do
contrato, demandaria o reexame de circunstâncias fático-probatórias dos autos e de
cláusulas contratuais, o que é inviável no recurso especial pela incidência das
Súmulas nos 5 e 7/STJ.
Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
Na origem, os honorários sucumbenciais foram fixados em 15% (quinze por
cento) sobre o valor atualizado da causa, os quais devem ser majorados para o
patamar de 20% (vinte por cento) em favor do advogado da parte recorrida, nos termos
do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado o benefício da gratuidade da
justiça, se for o caso.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56004076 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 22/04/2026 18:20:01
Código de Controle do Documento: 91bf647b-eb45-4d81-a8e1-51d03e583747

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.714.261 / SP
Número Registro: 2024/0295074-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10003972520178260106
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. JOSÉ ELAERES MARQUES TEIXEIRA

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : VINICIUS JULIO SINOPOLI
ADVOGADOS : JOSÉ FERNANDES PEREIRA - SP066449
ROBERTO CÉSAR GONÇALVES - SP232845
AGRAVADO
: ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS S.A
ADVOGADOS : DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - MS006835
DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - SP403594
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - SEGURO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
12/05/2026
18/05/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56865103 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 00:52:32
Código de Controle do Documento: 24363773-0a3e-4dd1-80b8-f7173af25272

Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela
Teixeira.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56865103 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 00:52:32
Código de Controle do Documento: 24363773-0a3e-4dd1-80b8-f7173af25272